Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-15), “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.
3. Se o entendimento adotado no acórdão embargado não se coaduna à tese firmada no precedente qualificado (IRDR 15), impõe-se o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.
4. Eventual discordância quanto à fundamentação expendida no decisum resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Adequação ao IRDR 15. Efeitos infringentes.